Tribunal: TJMT
Processo: 1015496-98.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANA CRISTINA SILVA MENDES
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO

Número Único
:

1015496-98.2025.8.11.0000
Classe:

RECLAMAÇÃO (12375)
Assunto:

[Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a). ANA CRISTINA SILVA MENDES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[IGOR GIRALDI FARIA - CPF: 841.693.111-91 (ADVOGADO), ARACY DE SOUZA FIGUEIREDO - CPF: 208.270.161-15 (RECLAMANTE), MARIA MADALENA DE SOUZA - CPF: 181.325.881-34 (RECLAMANTE), CREUSA DOS SANTOS MACHADO - CPF: 841.636.581-49 (RECLAMANTE), CELIA NATALINA FRANCESCHI TOLOSA - CPF: 826.474.968-20 (RECLAMANTE), MARIELE DE LIMA MUNIZ - CPF: 701.999.301-04 (ADVOGADO), Primeira Turma Recursal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (RECLAMADO), 1a TURMA RECURSAL DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECLAMADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU A PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA E, POR CONSEGUINTE, JULGOU EXTINTA A PRESENTE RECLAMAÇÃO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, COM FULCRO NO ARTIGO 485, INCISO IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. ANA CRISTINA SILVA MENDES. NÃO PARTICIPOU DO JULGAMENTO A 3a VOGAL, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, AUSENTE, COM JUSTIFICATIVA.

E M E N T A

EMENTA

RECLAMAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ACÓRDÃO DE TURMA RECURSAL. SUPOSTA OFENSA À COISA JULGADA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE DIVERGÊNCIA COM JURISPRUDÊNCIA VINCULANTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA RESTRITA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

I. Caso em exame

Reclamação ajuizada contra acórdão de Turma Recursal dos Juizados Especiais que, em fase de cumprimento de sentença, julgou procedentes os embargos à execução opostos pelo ente público e declarou a inexistência de crédito a ser executado (“liquidação zero”), sob o fundamento de que a reestruturação da carreira das servidoras teria absorvido as perdas salariais decorrentes da conversão da moeda em URV. A parte Reclamante sustenta que tal decisão violou a autoridade de sentença condenatória anterior, transitada em julgado.

II. Questão em discussão

Verifica-se a admissibilidade de Reclamação ajuizada perante o Tribunal de Justiça em face de acórdão proferido por Turma Recursal, quando seu fundamento exclusivo é a alegação de ofensa à coisa julgada, sem a indicação de divergência com jurisprudência vinculante do Superior Tribunal de Justiça.

III. Razões de decidir

A competência dos Tribunais de Justiça para processar e julgar Reclamações contra acórdãos de Turmas Recursais é delegada e restrita, conforme o disposto na Resolução STJ/GP n. 3/2016.

O Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, em seu artigo 15-D, inciso VI, ao incorporar a referida delegação, estabelece que a competência da Seção de Direito Público e Coletivo se limita a dirimir divergência entre o acórdão da Turma Recursal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada em incidente de assunção de competência, de resolução de demandas repetitivas, em julgamento de recurso especial repetitivo ou em enunciados de Súmula.

A petição inicial fundamenta-se exclusivamente na alegação de ofensa à coisa julgada, hipótese que não se amolda ao pressuposto de cabimento específico e taxativo para o processamento da Reclamação perante esta Corte, caracterizando a inadequação da via eleita.

IV. Dispositivo e tese

Preliminar de inadequação da via eleita acolhida. Reclamação extinta sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.

Tese de julgamento: "1. A competência dos Tribunais de Justiça para processar e julgar Reclamações contra acórdãos de Turmas Recursais dos Juizados Especiais, delegada pela Resolução STJ/GP n. 3/2016 e prevista no art. 15-D, VI, do RITJMT, é de natureza estrita e restringe-se às hipóteses de divergência com jurisprudência vinculante do Superior Tribunal de Justiça, não abrangendo alegações de ofensa à coisa julgada como fundamento autônomo."

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 485, IV, e 988, II e §5o; Resolução STJ/GP n. 3/2016, art. 1o; Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, art. 15-D, VI.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg na Rcl 44.701/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Segunda Seção, j. 10/10/2023; STF, Rcl 4.873 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 02/08/2021.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO.

EXMA. SRA. DRA. ANA CRISTINA SILVA MENDES.

Trata-se de RECLAMAÇÃO com pedido liminar, ajuizada pelo ESPÓLIO DE ARACY DE SOUZA FIGUEIREDO, CÉLIA NATALINA FRANCESCHI TOLOSA, CREUSA DOS SANTOS MACHADO e MARIA MADALENA DE SOUZA, doravante denominadas Reclamantes, em face de acórdão proferido pela Primeira Turma Recursal do Estado de Mato Grosso, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 8012105-90.2014.8.11.0003, oriundo do 1o Juizado Especial Cível da Comarca de Rondonópolis/MT.

As Reclamantes, servidoras públicas estaduais aposentadas, alegam que ajuizaram ação de cobrança em 2014 para a incorporação do percentual de 11,98% em seus vencimentos, referente à perda salarial decorrente da conversão do Cruzeiro Real para Unidade Real de Valor (URV), e tiveram seu pedido julgado parcialmente procedente em primeira instância. Informam que a sentença transitou em julgado em 21 de novembro de 2014.

Sustentam que, na subsequente fase de cumprimento de sentença, o Estado de Mato Grosso buscou, por diversas vezes, rediscutir o mérito da causa, apresentando impugnações reiteradas com teses de prescrição e de absorção integral do percentual devido em virtude de reestruturações de carreira, notadamente a Lei Estadual n. 6.528/1994 e legislações complementares estaduais, teses estas que foram sucessivamente rejeitadas pelo juízo de origem e, em recursos anteriores, pela própria Turma Recursal do Juizado Especial, sob o fundamento de ofensa à coisa julgada material.

Não obstante o histórico de decisões que ratificavam a imutabilidade do título executivo judicial, aduzem que, em 06 de dezembro de 2024, a autoridade reclamada proferiu acórdão em novo Recurso Inominado interposto pelo Estado, dando provimento ao pleito do Ente Público e determinando a extinção da execução por "liquidação zero", sob a justificativa de que a recomposição salarial mediante reestruturação de carreira eliminaria o direito às diferenças de URV.

As Reclamantes alegam que o ato reclamado constitui flagrante violação à coisa julgada material (art. 5o, XXXVI, da Constituição Federal) e à autoridade das decisões judiciais que, por diversas vezes no curso da execução, haviam rechaçado a tese de absorção, configurando hipótese de cabimento da Reclamação prevista no artigo 988, inciso II, do Código de Processo Civil. Requereram a concessão de medida liminar para suspender os efeitos do acórdão e, ao final, a procedência da Reclamação para cassar o julgado impugnado e restabelecer a decisão de primeiro grau que homologou os cálculos de liquidação, no montante de R$ 666.377,25 (seiscentos e sessenta e seis mil, trezentos e setenta e sete reais e vinte e cinco centavos).

A petição inicial foi distribuída para a Seção de Direito Público e Coletivo (ID 286561378). Inicialmente, por decisão monocrática (ID 287512852), foi declinada a competência para as Turmas Recursais dos Juizados Especiais. As Reclamantes interpuseram Agravo Interno (ID 288690898), oportunidade na qual esta Relatora exerceu o juízo de retratação (ID 295754362), reconhecendo a competência deste Tribunal de Justiça para processar a Reclamação e deferindo o pedido liminar para suspender os efeitos do acórdão reclamado, com fulcro no artigo 989, inciso II, do Código de Processo Civil, notadamente em razão da alegação de violação à coisa julgada.

O Estado de Mato Grosso, devidamente citado como Interessado, apresentou Contestação (ID 298864397), arguindo preliminarmente a inadequação da via eleita e a incompetência do Tribunal de Justiça, sustentando que as demandas oriundas dos Juizados Fazendários possuem rito próprio de uniformização de jurisprudência (Lei n. 12.153/2009). No mérito, defendeu a correção do acórdão reclamado, reiterando a tese de que a reestruturação da carreira dos Profissionais da Educação (Lei 6.528/1994 e LC n. 50/1998) constitui marco prescricional definitivo, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal (Tema 5/STF), o que resultaria na "liquidação zero" e, consequentemente, na improcedência da Reclamação.

A autoridade reclamada prestou Informações (ID 298260870), narrando pormenorizadamente o trâmite processual, desde o ajuizamento da ação em 2014 até a prolação do acórdão reclamado.

A Procuradoria General de Justiça manifestou-se declinando de sua intervenção, por entender que o caso versa sobre direitos patrimoniais disponíveis, sem interesse público ou social que justifique sua atuação como fiscal da lei (ID 302772381).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA SRA. DRA. ANA CRISTINA SILVA MENDES (RELATORA)

Conforme relatado, a controvérsia central posta à apreciação deste colegiado cinge-se à verificação da admissibilidade da presente Reclamação, ajuizada com o propósito de garantir a autoridade de decisão judicial transitada em julgado, a qual teria sido violada por acórdão proferido pela Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis do Estado de Mato Grosso.

Antes de adentrar em qualquer consideração acerca do mérito da pretensão reclamatória, qual seja, a efetiva ocorrência de ofensa à coisa julgada, impõe-se a análise da questão processual prévia, suscitada pelo Estado de Mato Grosso, atinente à inadequação da via eleita, por ausência de preenchimento dos requisitos específicos de cabimento da reclamação perante este Tribunal de Justiça em face de atos emanados do microssistema dos Juizados Especiais.

A Reclamação, como é cediço, configura-se como um instrumento de natureza constitucional e processual, de caráter específico e vocação restrita, destinado a preservar a competência dos tribunais e a garantir a autoridade de suas decisões, não se prestando a operar como um sucedâneo recursal ou uma via rescisória ordinária. Sua utilização submete-se a um regime de estrita legalidade, cujas hipóteses de cabimento encontram-se taxativamente delineadas no artigo 988 do Código de Processo Civil. No caso vertente, as Reclamantes fundamentam sua pretensão no inciso II do referido dispositivo legal, que prevê o cabimento da reclamação para "garantir a autoridade das decisões do tribunal".

A particularidade do presente caso, contudo, reside no fato de o ato reclamado ser um acórdão proferido por uma Turma Recursal do Juizado Especial. A disciplina do cabimento da Reclamação nesse contexto foi objeto de longa evolução jurisprudencial e normativa, que culminou na edição da Resolução STJ/GP n. 3, de 7 de abril de 2016, pelo Superior Tribunal de Justiça.

Tal ato normativo, editado após o Supremo Tribunal Federal, no julgamento dos Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário n. 571.572/BA, ter reconhecido a necessidade de se estabelecer um mecanismo de uniformização da jurisprudência dos Juizados Especiais Estaduais, delegou aos Tribunais de Justiça a competência para o julgamento de reclamações, porém, de forma expressamente delimitada.

Com efeito, dispõe o artigo 1o da indigitada Resolução:

Art. 1o Caberá às Câmaras Reunidas ou à Seção Especializada dos Tribunais de Justiça a competência para processar e julgar as Reclamações destinadas a dirimir divergência entre acórdão prolatado por Turma Recursal Estadual e do Distrito Federal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada em incidente de assunção de competência e de resolução de demandas repetitivas, em julgamento de recurso especial repetitivo e em enunciados das Súmulas do STJ, bem como para garantir a observância de precedentes.

Da leitura atenta do dispositivo, extrai-se com solar clareza que a competência outorgada a este Sodalício para o exame de reclamações oriundas do microssistema dos Juizados Especiais não é ampla e irrestrita. Ao revés, trata-se de uma competência funcional específica, cuja finalidade precípua é a de uniformizar a interpretação do direito federal, garantindo que as decisões das Turmas Recursais se alinhem à jurisprudência vinculante emanada do Superior Tribunal de Justiça.

A norma é taxativa ao elencar o pressuposto de admissibilidade: a existência de uma divergência qualificada entre o acórdão reclamado e a jurisprudência consolidada da Corte Cidadã. A via da Reclamação, nesse peculiar cenário, funciona como um instrumento de controle da aplicação de teses jurídicas firmadas em regime de precedentes obrigatórios.

Este Tribunal de Justiça, ao internalizar a referida delegação de competência, o fez em estrita observância aos limites impostos pela norma do Superior Tribunal de Justiça. O Regimento Interno desta Corte, em seu artigo 15-D, inciso VI, ao tratar da competência da Seção de Direito Público e Coletivo, reproduz, quase que literalmente, o comando da Resolução, estabelecendo:

Art. 15-D. À Seção de Direito Público e Coletivo compete julgar:

[...] VI - as reclamações destinadas a dirimir divergência entre acórdão prolatado pela Turma Recursal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada em incidente de assunção de competência e de resolução de demandas repetitivas, em julgamento de recurso especial repetitivo e em enunciados das Súmulas do STJ, bem como para garantir a observância dos precedentes, em matéria de direito público e coletivo.

A conjugação de ambos os dispositivos normativos não deixa margem a dúvidas: a competência desta Seção para julgar Reclamações contra acórdãos de Turmas Recursais é vinculada à demonstração, pela parte reclamante, de que o julgado impugnado afronta diretamente precedente qualificado do Superior Tribunal de Justiça.

Ao se compulsar a petição inicial, verifica-se que o fundamento invocado pelas Reclamantes para o ajuizamento da medida não se amolda à hipótese legal e regimental. A causa de pedir da presente Reclamação repousa, integral e exclusivamente, na alegação de ofensa à coisa julgada, formada em processo que tramitou integralmente no âmbito do Juizado Especial da Fazenda Pública. Em nenhum momento, a peça vestibular aponta, de forma concreta e específica, qual enunciado de súmula, tese fixada em recurso repetitivo ou em incidente de assunção de competência do Superior Tribunal de Justiça teria sido desrespeitado pelo acórdão da Turma Recursal.

A pretensão é, inequivocamente, a de garantir a autoridade de uma decisão proferida pelo próprio microssistema dos Juizados, e não a de uniformizar a interpretação da legislação federal em conformidade com os precedentes da Corte Superior.

Dessa forma, a pretensão deduzida, por mais que possa, em tese, revelar uma situação de aparente injustiça ou erro de procedimento, não encontra na Reclamação, tal como disciplinada para este específico contexto, o veículo processual adequado. A ausência de alegação e demonstração de divergência com jurisprudência vinculante do Superior Tribunal de Justiça constitui óbice intransponível ao conhecimento da medida, porquanto ausente o pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, qual seja, o cabimento da ação para a hipótese fática narrada.

A jurisprudência das Cortes Superiores é assente em reafirmar o caráter estrito da competência delegada aos Tribunais de Justiça, rechaçando o uso da reclamação como um instrumento para toda e qualquer insurgência contra decisões das Turmas Recursais.

O Superior Tribunal de Justiça, intérprete último da legislação que rege a matéria e autor da norma delegatória, tem reiteradamente decidido nesse sentido, como se depreende do seguinte aresto:

AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL. RESOLUÇÃO N. 3/2016-STJ. PRESSUPOSTOS DE CABIMENTO. NÃO PREENCHIMENTO. ERROR IN JUDICANDO. DESCABIMENTO. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE.

1. A Reclamação destinada a dirimir divergência entre acórdão prolatado por Turma Recursal Estadual e do Distrito Federal e a jurisprudência do STJ (Resolução n. 3/2016-STJ) possui hipóteses de cabimento restritas, não se prestando a revisar o entendimento do julgado recorrido que se fundamentou nas provas e fatos dos autos.

2. A configuração de eventual error in judicando ou a simples desconformidade da decisão com a jurisprudência dominante desta Corte não autorizam o manejo da via reclamatória, sob pena de transformá-la em sucedâneo recursal.

3. Somente é cabível a Reclamação por ofensa a precedente oriundo do julgamento de recurso especial repetitivo quando o órgão julgador de origem, com o mesmo suporte fático e sem realizar o distinguishing, aplica tese diversa da firmada por este Tribunal Superior, o que não se verifica nos autos.

4. Agravo interno desprovido.

(AgRg na Rcl 44.701/SP, Rel. Ministro MESSOD AZULAY NETO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/10/2023, DJe 16/10/2023).

Da mesma forma, o Supremo Tribunal Federal, guardião maior da estrutura do Poder Judiciário e da higidez dos institutos processuais, também perfilha o entendimento de que a reclamação não pode ser banalizada, devendo sua utilização observar estritamente as balizas constitucionais e legais. Confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. SUPOSTA AFRONTA À AUTORIDADE DE DECISÃO DESTA CORTE. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE.

1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou de ação rescisória.

2. A inexistência de identidade material entre a decisão reclamada e o paradigma invocado inviabiliza o cabimento da reclamação.

3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(Rcl 4873 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 02-08-2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-156 DIVULG 06-08-2021 PUBLIC 09-08-2021).

Portanto, a via eleita pelas Reclamantes mostra-se manifestamente inadequada ao fim colimado. O acolhimento da preliminar de inadequação da via eleita prejudica, por corolário lógico, a análise do mérito da controvérsia, restando este Colegiado impedido de se pronunciar sobre a correção ou o desacerto do acórdão proferido pela Turma Recursal no que tange à coisa julgada.

Ante o exposto, em consonância com os fundamentos ora delineados, acolho a preliminar de inadequação da via eleita e, por conseguinte, JULGO EXTINTA a presente Reclamação, sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.

Custas pela parte Reclamante, cuja exigibilidade fica suspensa, nos termos do artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil, por ser beneficiária da justiça gratuita (ID 286586885). Sem condenação em honorários advocatícios, ante a natureza da medida.

Revogo a medida liminar anteriormente deferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2025